Tribunal: TJES
Processo: 5006727-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006727-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada na forma do art. 27 do CDC, ou seja, a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, que no caso ocorreu pelo menos até o mês de julho/2023.

2.
Não é possível reconhecer a decadência da pretensão, na medida em que essa não se confunde com os contratos de empréstimos consignados, afastando a incidência do disposto no art. 178, II, do Código Civil.

3.
Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

4
.
Na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Nulidade do contrato de cartão de crédito consignado Banco BMG (id 7473375) reconhecida.

5
.
Os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado do C. STJ (EREsp n. 1.413.542/RS), uma vez que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

6
.
É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, e que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006727-52.2023.8.08.0011

APELANTE: MARIA DA PENHA LIMA

APELADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MA
RIA DA PENHA LIMA
contra a r. sentença de id 7473635, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de indenização por danos c/c pedido de declaração de inexistência de débito
”
ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
,

julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de id 7473637, a autora pugna pela reforma da r. sentença, aduzindo, em síntese, que
(i)

“não tinha a intenção de firmar um contrato para obter um empréstimo, muito menos na modalidade de cartão de crédito consignado, com uma dívida sem previsão de término”
;
(ii)

“em nenhum momento recebeu os valores supostamente depositados em sua conta
”;
(iii)
a devolução dos descontos realizados em seu benefício previdenciário deve ser em dobro;
(
iv
)
é devida a indenização por danos morais.

Contrarrazões, no id 7473640, pelo desprovimento do recurso.

A autora,
MARIA DA PENHA LIMA
ajuizou a presente demanda em face do
BANCO BMG S/A
,

pugnando, em suma, pela (i) declaração de nulidade do contrato de reserva de margem consignável (RMC) nº 11822911; (ii) restituição em dobro dos descontos indevidos, assim como pelo (iii) pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença objurgada, que foi proferida nos moldes acima delineados.

Registro, inicialmente, que tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito.

Em se tratando de relação de consumo, a regra prescricional observa o disposto no art. 27 do CDC. Isto é, o prazo prescricional flui a partir do último desconto indevido, pois,
“A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo”
(STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

No caso em análise, a instituição financeira recorrida sustenta que se aplica ao caso a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil, estando a pretensão prescrita uma vez que a contratação do cartão de crédito com margem consignável (RCM) ocorreu no dia 18/10/2015.

No entanto, o tipo de contratação entabulada é composto de parcelas mensais sucessivas e consecutivas, as quais, diante da inexistência de previsão contratual definindo termo final e a quantidade máxima de saques, prolongam-se no tempo.

Assim, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada na forma do art. 27 do CDC, ou seja, a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, que no caso ocorreu pelo menos até o mês de julho/2023.

Desse modo, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela instituição financeira recorrida.

No mesmo sentido, não é possível reconhecer a decadência da pretensão, na medida em que essa não se confunde com os contratos de empréstimos consignados, afastando a incidência do disposto no art. 178, II, do Código Civil.

Frisa-se que o caso concreto consiste em reparação do dano por fato ou defeito no serviço prestado pela instituição financeira, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do CDC.

Superadas as prejudiciais de mérito, rememoro que é indispensável análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada, mesmo porque a autora afirma que
“
o banco em questão fez uma ligação para a parte recorrente, informando que ela tinha um valor disponível para saque em relação ao limite de seu cartão de crédito BMG card no valor de R$ 145,11. Foi mencionado que um desconto mensal de até R$ 49,90 seria realizado em seu benefício, com a promessa de que esse desconto serviria para quitar o saldo devido e, posteriormente, seria convertido em limite disponível para futuros saques
”
(id 7473637)
.

Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de id 7473375, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

_________________

(...) 4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

Saliente-se, ainda, que caberia a instituição financeira comprovar que teria dado efetiva ciência de todo o conteúdo da contratação, ônus que não foi satisfeito com a mera juntada do contrato cujos termos, como dito, não esclarecem os efetivos contornos do negócio jurídico.

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito
consignado Banco BMG
(
id 7473375
).

Desse modo, devem as partes retornarem ao
status quo ante
a contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito do valor consignado em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos.

Diante de tal cenário, entendo que há que se reconhecer, também, o evidente abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA
. NULIDADE DE CONTRATO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA DO RÉU.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. – A instituição financeira que realiza contrato de empréstimo sem se cercar de garantias e não averigua a autenticidade da documentação apresentada pelo falsário, ocasionando, in casu, privação patrimonial relevante ao aposentado, pratica ato ilícito, nos termos do art. 186, do Código Civil, e assume o risco inerente à atividade financeira que desenvolve, devendo responder pelos danos causados ao consumidor vítima da fraude. 2.– Empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em descontos indevidos na aposentadoria, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima, por ser presumido, uma vez que o contexto que envolve a situação, por si só, já gera abalo psíquico na parte lesionada.
3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 4 – Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação feita por falsário, formaliza contrato em nome de outra pessoa, gerando débito em folha de pagamento, por dívida que não contratou. Para a configuração do dano moral é irrelevante que os fatos tenham se desenvolvidos a partir de conduta ilícita praticada por terceiro. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF - APC: 20140111198127, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2015 . Pág.: 170)
(grifei)

_____________________

Pretensão à declaração de inexigibilidade de obrigação e à indenização por danos morais - Fraude na contratação de empréstimo consignado - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira
- Inteligência do art. 14 do Código do Consumidor e art. 931 do Código Civil -
Risco implícito às atividades - Prejuízos presumidos pela privação dos ativos destinados à subsistência digna -
Adequação do arbitramento - Atualização monetária conforme a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido, em parte.
(TJ-SP - APL: 00725954520108260002 SP 0072595-45.2010.8.26.0002, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 12/03/2014, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2014)
(grifei)

No tocante ao
quantum
referente ao dano moral, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu sentir, observa as peculiaridades do caso concreto e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício da autora, devendo-se, ainda, apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Dessa forma, somente os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, uma vez que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado Banco BMG (id 7473375); (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em razão da alteração do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, e considerando que a autora sucumbiu em parte mínima, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.